Tribunal: TJDFT
Processo: 0037394-13.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0037394-13.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CHRISTIAN LUIZ COSTA DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DECK PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, BANDA VIROZUEIRA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. DIREITO EMPRESARIAL. BANDA DE MÚSICA. MARCA. USO INDEVIDO. ABSTENÇÃO DE USO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. É competente a Justiça Estadual/Distrital para o processo e julgamento de demanda em que se postula a abstenção do uso indevido de marca quando desvinculada da pretensão de nulidade de registro junto ao INPI. 2. É indevido o uso de marca nominativa por pessoa não titular do direito marcário, ainda que a utilização ocorra por meio de variações linguísticas, sendo devido o pleito de abstenção de seu uso. 3. Não há dano moral na utilização indevida de marca nominativa quando o seu proprietário e aquele que a utilizou indevidamente mantém suas atividades em Estados distantes do país (Distrito Federal e Rio Grande do Sul), sem que qualquer deles possua projeção nacional. 4. Deu-se parcial provimento ao apelo da 1a ré. Negou-se provimento ao apelo da 2a ré e ao apelo do autor. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 129, 130, inciso III, e 189, inciso I, todos da Lei 9.279/96, 33 da Lei 8.934/94, 4o, inciso VI, do CDC e 1.228 do Código Civil, ao afastar a proibição de utilização da marca VIROZUEIRA, a qual é variação linguística de “grupo zoeira”. Aduz que que a proteção da marca tem por objetivo a repressão da concorrência desleal, buscando evitar a possibilidade de confusão do consumidor que adquire determinado produto ou serviço pensando ser outro, bem como o locupletamento pelo esforço alheio. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMG, a fim de comprová-la; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento da existência de danos morais indenizáveis. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica transgressão ao artigo 5o, incisos V, X e XXIX, da Constituição Federal, por ofensa ao direito de propriedade das marcas. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 129, 130, inciso III, e 189, inciso I, todos da Lei 9.279/96, 33 da Lei 8.934/94, 4o, inciso VI, do CDC e 1.228 do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Dessa forma, resta comprovado o fato que as rés, desautorizadamente, vem se utilizando indevidamente do elemento característico do seu nome comercial e marca (ZOEIRA), já que apesar da 1a ré ter afirmado que registrou a marca "virozueira" em 2015 junto ao INPI, não trouxe qualquer prova do alegado. Assim, restou demonstrado que as rés feriram direitos de propriedade assegurados pela Constituição Federal e pela legislação ordinária, inclusive a Lei 9.279/96, já que foi, inclusive, notificada (fato não impugnado) (...) A alegação da 1a ré no sentido que a parte autora não faz uso da marca não convence, principalmente diante do documento de fl. 250, que não foi alvo de impugnação específica por parte das requeridas. Aliás, o fato da 2a ré efetuar a divulgação dos trabalhos da 1a ré, indiretamente acarreta a divulgação da marca, razão pela qual deve ser abrangida pela decisão proibitória. (...) Toda marca, para não colidir no todo ou em parte com outra já registrada, tem, necessariamente, que se revestir de um cunho de originalidade que recai sobre uma noção de afinidade entre produtos. Ora, ficou configurado, pelos documentos anexados aos autos, que a 1a ré atua no mesmo ramo que a autora. Ao se confrontar os nomes dados ao empreendimento da autora e ao empreendimento da ré, verifica-se, facilmente, a semelhança. O que se impõe, face a proteção legal ao nome comercial e às marcas, é a prevalência daquele (a) que primeiro houver sido submetido (a) a registro (...).” (ID 18418525 - Págs. 5 e 6) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/3/2021). O mesmo óbice incide sobre a suposta ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para a análise da existência de dano moral a ser indenizado. A propósito, já decidiu o STJ que “(...) A modificação da conclusão exarada no aresto hostilizado (a respeito da caracterização dos danos morais) demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto de fatos e provas do respectivo processo, o que é vedado no âmbito do recurso especial, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1746968/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/3/2021). A mesma sorte colhe o apelo excepcional lastreado no alegado malferimento ao artigo 5o, incisos V, X e XXIX, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). III - ante o exposto, INADMITO os recursos especial extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030